Tribunal: TJDFT
Processo: 0727235-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727235-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SOUZA &amp; LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: VALDENIR BARBOSA DE ARAUJO DESPACHO Intime-se o agravante para que esclareça o interesse recursal no presente agravo de instrumento, tendo em vista a distribuição do AGI 727221-71.2025.8.07.0000, no mesmo dia 7/7/2025, entretanto às 16:16, com o mesmo conteúdo e contra a mesma decisão (arts. 10 e 933, do CPC). P. I. Brasília - DF, 8 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora